Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO ANUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi pronunciada, de ofício, a prescrição da pretensão executiva de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, extinguindo-se o feito com amparo no art. 487, II, do CPC.
2. Tendo a parte apelante se insurgido especificamente contra o fundamento da sentença, é descabida a preliminar de ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade).
3. Estando fundamentada a sentença, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional por ter sido adotado entendimento contrário ao interesse da parte.
4. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.